Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-62.2011.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-62.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA - CPF: 057.506.688-19 (APELADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a ação monitoria tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002388-62.2011.8.11.0015

APELANTE:

NEW-AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

APELADO:

EDSON PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEW-AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT, MMo Juiz Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da Ação Monitória no 0002388-62.2011.8.11.0015 (Código 154398)
,
ajuizada em face de
EDSON PEREIRA
, que julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a prescrição da pretensão embargada, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante aduz que a demora da citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência, conforme previsto na Súmula 106 do STJ.

Aduz que segundo jurisprudência do STJ o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.

No mais, defende a necessidade de oportunizar o recorrente o direito de manifestação, ante o princípio da não-surpresa, em conformidade com o art. 10 do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e, consequentemente, afastar a prescrição (Id. 98424476).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 98424483 - Pág. 4).

O preparo foi recolhido (Id. 98424477 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos cinge-se em saber se a demora havida na citação do demandado pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

O artigo 206, parágrafo 5o do Código Civil, faculta ao credor propor a ação de cobrança ou monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento do título.

O requerido em sua defesa pugnou pela aplicação do Código de Processo Civil de 1973 à espécie, o qual previa, em seu artigo 219, a necessidade da citação ser realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias. Transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
”.

Pois bem. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o título objeto da lide é referente a duplicatas vencidas em
30/03/2006
, sendo, portanto, este o marco inicial do computo da prescrição direta.

Na hipótese, a ação foi distribuída em
18/03/2011
(98385950 - Pág. 1), e o despacho inaugural proferido em
24/03/2011
(id. 98421957 - Pág. 1), restando,
a priori
, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 219, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, a citação do demandado só foi concretizada em
01/06/2016
(id. 98423016 - Pág. 3), ou seja, depois de decorrido mais de dez anos do vencimento do título.

Portanto, em que pese as argumentações da empresa apelante de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, haja vista sempre ter cumprido todas as determinações judiciais e se manifestado nos autos em todas as intimações realizadas, o feito já se encontrava acobertado pela prescrição quando concretizada a citação.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, de modo que se mostra escorreita a r. sentença de primeiro grau.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.
Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(TJ-MT 00006776120168110107 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 -
Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário
.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III -
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021